Tribunal: TJES
Processo: 5000693-35.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-35.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALFREDO MEDEIRO DE LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço bancário, consistente em descontos indevidos em benefício previdenciário do apelado, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado; (ii) estabelecer a configuração de dano moral e a adequação do valor indenizatório; (iii) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, bem como a autenticidade da assinatura aposta no contrato, quando ela é impugnada pelo consumidor, conforme tese fixada no Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA).

5)
Divergência visível a olho nu entre a assinatura no suposto contrato e aquelas nos documentos pessoais do consumidor corrobora a alegação de fraude e torna a perícia grafotécnica dispensável.

6)
Realização de descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidor idoso, em decorrência de fraude contratual, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa.

7)
Valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos.

8)
Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (parágrafo único do art. 42 do CDC) aplica-se apenas aos descontos efetuados após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão do EAREsp 676.608/RS, devendo os valores anteriores a essa data ser devolvidos de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado, cabendo a ela o ônus de provar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura do consumidor.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral passível de indenização.

3. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente tem aplicação apenas aos débitos posteriores a 30 de março de 2021, por força da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, II, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil (CPC), arts. 6º, 369, 370, 373, II, e 429, II. Código Civil (CC), art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 297; Súmula 43; Súmula 54; REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); EAREsp 676.608/RS. TJES, Apelação Cível nº 5005914-59.2022.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrente, consistente na realização de descontos no benefício previdenciário do apelado em virtude de empréstimo consignado.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto –,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Nesse contexto, a respeito do ônus da prova, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), no sentido de que “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

No caso, concluiu o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, que:
“A referida assinatura é visivelmente diferente daquelas constantes nos documentos pessoais do autor (CNH - ID 33374659), na procuração outorgada a seu patrono (ID 33374658) e na declaração de hipossuficiência (ID 33374667). Tal divergência, perceptível ictu oculi, dispensaria, a rigor, a necessidade de perícia grafotécnica (art. 370, CPC)
.
”

Com efeito, a distinção facilmente verificada entre as subscrições se revela capaz de suscitar dúvida razoável e corrobora a possibilidade de fraude, porquanto atinente a peças acostadas com a petição inicial.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor, fixado em R$ 3.000,00, parece atender ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta egrégia Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido
. 4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, de RELATOR (Data: 04/Set/2023 – Órgão julgador: 4ª Câmara Cível – Número: 5005914-59.2022.8.08.0011 – Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Quanto à restituição em dobro, vale lembra que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
,
fora
modulada
, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do
acórdão repetitivo
(30.03.2021)
.

Desse modo, aplica-se a tese integralmente aos descontos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma.

Na hipótese, os descontos tiveram início em março de 2021, razão pela qual os valores
descontados até essa data devem ser devolvidos de forma simples, e os posteriores,
em dobro.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o
recurso e a ele dou parcial provimento,
apenas
para
determinar a
restituição dos valores na forma simples para as parcelas descontadas até 30 de março de 2021, e em dobro para as descontadas após essa data, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada desconto (Súmula 43/STJ) até a citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC (art. 406 do CC).

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.